Tribunal: TJDFT
Processo: 0735943-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735943-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0709669-10.2023.8.07.0018, concedeu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “I. Trata-se de ação coletiva, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por SINPRO - DF contra INAS - DF, autarquia que administra os planos de saúde dos servidores públicos do Distrito Federal, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que em 11.08.23 o réu editou a portaria n.o 102, no qual determina o reajuste das mensalidades do plano de saúde e criação de três faixas etárias por idade, o que estaria em desacordo com Resoluções Normativas da ANS (63/2003 e 563/2022), que impõe a adoção de 10 (dez) faixas etárias. Argumenta que a referida portaria é ilegal. Decido. A presente ação coletiva deve ser admitida, pois a autora é associação sindical constituída há mais de 1 (um) ano e, no caso, há pertinência temática em relação ao tema e os interesses dos substituídos. O INAS-DF é autarquia que administra o plano de assistência suplementar à saúde, em regime de autogestão, constituído pela lei distrital n.o 3.831/2006. De acordo com o regulamento do referido plano, Decreto 27.231/2006, o custeio é realizado por meio de contribuição mensal dos beneficiados, no valor correspondente a 4% calculado sobre a remuneração bruta do servidor e mais 1% a cada beneficiário incluído no plano. De acordo com o § 2o, do artigo 26 do Decreto regulamentar, ato do poder executivo poderá fixar valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do conselho de administração, cujos percentuais podem ser revistos semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo. De acordo com a portaria n.o 102/2023, a DIRETORA-PRSIDENTE do INAS, com base no artigo 21, §§ 1o e 2o, da lei 3.831/2006, fixou novos valores de contribuições mensal dos beneficiários do Plano de Saúde Suplementar à saúde, para vigorar a partir de 1o de setembro de 2.023. Portanto, o decreto regulamentar e a lei distrital n.o 3.831/2006, permitem que os valores máximos e mínimos fixados por ato do poder executivo, podem ser revistos, de acordo com cálculos atuariais. Todavia, há critérios e premissas impostas por lei para o referido reajuste ou revisão dos percentuais dos valores máximo e mínimo. Em primeiro lugar, conforme determina o § 2o, do artigo 21, da lei distrital n.o 3.831/2006, a revisão depende de ato do Poder Executivo, após proposta do Conselho de Administração do INAS. No caso, há evidente vício de competência do ato administrativo, pois a portaria foi editada pela Presidente Diretora do INAS. Os valores de contribuições, com novos percentuais, depende de ato do Poder Executivo, após proposta do Conselho de Administração. Portanto, há vício de competência em relação à Portaria, pois a Diretora Presidente do INAS não tem a atribuição legal de alterar os percentuais máximos e mínimos das contribuições dos beneficiários. No que se refere às faixas etárias, tal questão merece maior reflexão, porque a lei distrital nada menciona sobre a questão. O INAS administra o plano de saúde na modalidade autogestão e o plano é disciplinado por lei. Não há qualquer imposição legal relacionado a faixas etárias, pois a opção foi adotar o valor do salário bruto como parâmetro para a contribuição de 4%, com a possibilidade (mera faculdade) de adotar valores mínimo e máximos, tudo para preservar o equilíbrio econômico e atuarial. Talvez, no caso, a sugestão do sindicato possa ser mais prejudicial aos servidores substituídos, porque a maioria estaria nas faixas etárias mais caras. Ainda que a resolução n.o 63/2003, de acordo com precedente vinculante do STJ, também se aplique aos contratos de serviços de saúde na modalidade de autogestão, a autora, ao menos neste momento processual, não apresentou qualquer cálculo capaz de evidenciar diferença ou maiores benefícios se adotada a referida resolução em detrimento dos parâmetros impostos por lei. No caso, há observância da lei distrital e, neste ponto, não se vislumbra ilegalidade. No caso, como a legislação distrital já estava vigente em 2.020, a portaria anterior, editada pelo Presidente do INAS naquele ano, também padecia de ilegalidade. Neste ponto, assiste razão à autora. As portarias n.os 06/20 e 102/23, padecem de grave ilegalidade, porque a autoridade que editou o ato não tem competência. A competência é elemento relevante do ato administrativo. A competência é o conjunto de atividades inerentes ao agente público, mediante a edição de lei, legitimado para a prática de determinadas condutas. De acordo com a lei distrital que instituiu o INAS, o DIRETOR PRESIDENTE não tem competência para alterar os percentuais máximo e mínimo das contribuições dos beneficiários. Tal competência administrativa, que é irrenunciável, é do Poder Executivo, a partir de provocação do Conselho de Administração do INAS. De acordo com o artigo 11 da lei n.o 9.784/99, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo delegação. No caso, não há possibilidade de delegação, porque a lei distrital a tratou como competência exclusiva e, além disso, não é possível delegação para a edição de atos normativos, como no caso. Portanto, o presidente do INAS não pode agir nem por delegação do Chefe do Poder Executivo. O artigo 13 da lei federal n.o 9.784/99 proíbe a delegação para a edição de atos normativos e de matérias de competência exclusiva. Portanto, há evidente ilegalidade na portaria n.o 102, que exige controle judicial. Ademais, o próprio ato administrativo está equivocado. A portaria é ato ordinatório, que decorre do poder hierárquico e somente podem produzir efeitos no âmbito da administração pública, internamente. A portaria estabelece ordens e determinações internas que geram direitos ou obrigações internas, para indivíduos específicos, sem caráter geral e abstrato. Jamais o INAS poderia estabelecer novos percentuais de contribuições por portaria. Trata-se de erro técnico grave. Os percentuais devem ser fixados por ato normativo, em especial regulamento do Poder Executivo, conforme imposto por lei. Portanto, seja por vício de competência ou de forma, a ilegalidade é flagrante. Há, portanto, elementos que evidenciam probabilidade no direito alegado pela autora. Ademais, há urgência, porque a referida portaria ilegal entrará em vigor em 1 de setembro, razão pela qual deve ser neutralizada imediatamente antes da produção de efeitos. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para SUSPENDER os efeitos da PORTARIA n.o 102/2023, apenas em relação aos substituídos da autora, beneficiários desta ação coletiva, que visa a tutela de interesses de classe ou grupo, até julgamento final, com a manutenção das normas anteriores, nos termos da fundamentação. Cite-se o INAS para contestar, com as advertências legais. Intime-se para cumprimento da decisão. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação. Notifique-se o MP para se quiser, intervir nesta ação coletiva. BRASÍLIA-DF, assinado eletronicamente.” Em síntese, o Agravante destaca que a r. decisão agravada desconsiderou as consequências práticas da medida, e pode causar risco inverso de grave prejuízo à própria sustentabilidade do Instituto agravante e manutenção da capacidade de prestar assistência à saúde dos beneficiários, especialmente porque o plano de saúde entrou em operação há menos de três anos e não possui fundo de reserva. Acrescenta que estudos técnicos revelam que o modelo atual não é mais capaz de garantir a solvência do Plano, pois apresentou déficit em todos os anos, indicando a necessidade de a forma de custeio ser alterada, com urgência. Defende a inexistência de vício de competência, pois o INAS é autarquia a quem a Lei outorgou e transferiu a própria titularidade do serviço, com autonomia administrativa, financeira e gerencial nas suas decisões técnicas. Acrescenta que as decisões tomadas pela Autarquia não estão vinculadas às Secretarias de Estado ou ao Chefe do Poder Executivo. Salienta que o seu Diretor-Presidente é equiparado e detém as competências de Secretário de Estado (art. 105 da LODF c/c o art. 15, § 4o, da Lei no 3.831, de 2006), dentre as quais a de expedir instruções para a fiel execução da Lei. Acrescenta que a mesma Lei concedeu ao Diretor-Presidente o poder-dever de agir em situações excepcionais (art. 31, § 3o, da Lei no 3.831, de 2006). Informa que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, em resposta ao Ofício No 501/2023 - INASDF/PRESI, ressaltou a competência do próprio INAS para a prática do ato e devolveu o feito para as providências decorrentes. Defende que a revisão dos valores das contribuições pelo INAS constitui orientação geral, pois o reajuste anterior, promovido pela Portaria no 6, de 27 de outubro de 2020, é ato de caráter geral e prática administrativa de conhecimento público, não contestado por qualquer beneficiário. Reitera que a competência para fixar valores mínimos e máximos do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal é do INAS e que, por analogia ao art. 84, parágrafo único, da Constituição Federal, o Governador do DF pode delegar aos Secretários de Estado atribuições concernentes à organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, criação ou extinção de órgãos públicos. Destaca que, nos termos do art. 31, § 3o, da Lei no 3.831, de 2006, acrescido pela Lei no 7.152, de 2022, incumbe o Diretor-Presidente do INAS o poder-dever de agir em casos excepcionais que possam acarretar interrupção e prejuízos ao atendimento aos beneficiários e deliberar na forma do regulamento. Informa que o regulamento é o Regimento Interno, cujo art. 21 confere ao Diretor-Presidente do INAA o poder de propor e expedir normas e instruções relativas à área de atuação do Instituto. Narra que a pendência da composição do Conselho de Administração é um dos aspectos que compõem a excepcionalidade que justifica a publicação da Portaria no 102, de 2023, e embora o Agravado tenha se furtado de indicar o representante do Conselho, não há formação integral do Conselho, de modo que não pode ser utilizada pelo Sindicato como fundamento do seu pleito, sob pena de ofensa à cláusula geral da boa-fé objetiva. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, pois ficou demonstrada a legalidade da Portaria no 102, de 2023, particularmente, em virtude da excepcionalidade da situação. Acrescenta que não há urgência que justifique a suspensão do reajuste, pois a previsão dos efeitos financeiros é para 1.10.2023, e não há prejuízo ou onerosidade, pois as contribuições cobradas estão vigentes há três anos, quando deveriam ser ajustadas anualmente. Destaca que os estudos atuariais que embasaram a portaria impugnada revelam que o valor da contribuição fixada é substantivamente menor do que aqueles praticados pelos operadores de saúde da iniciativa privada. Por fim, destaca que a produção de efeitos da Portaria no 102/2023 é reversível em relação aos beneficiários, pois, na hipótese de procedência dos pedidos iniciais, eventuais créditos reconhecidos em seu favor poderão ser deduzidos de faturas vincendas, nos termos do art. 28 da Lei no 3.831, de 2006. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para permitir que a Portaria 102/2023 produza seus efeitos. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado efeito suspensivo, com o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão que suspendeu os efeitos da Portaria n.o 102/2023, por entender que a referida norma padece de vício de competência. O Agravante defende a competência do Diretor-Presidente do INAS para editar a Portaria n.o 102/2023, sob o argumento de o INAS é Autarquia que detém autonomia administrativa, financeira, gerencial e cujas decisões não estão vinculadas às Secretarias de Estado ou ao Chefe do Poder Executivo. Sustenta a competência do Diretor-Presidente, ainda, sob a alegação de que este é equiparado, para todos os efeitos, aos Secretários de Estado, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no 3.831, de 2006. Acrescenta que essa mesma Lei concedeu ao Diretor-Presidente o poder-dever de agir em situações excepcionais (art. 31, § 3o). Todavia, em juízo de consignação sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. O INAS foi criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006, sob a forma de autarquia em regime especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Todavia, infere-se do art. 1o que, embora a referida norma tenha conferido ao instituto autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nas suas decisões técnicas, tal autonomia deve ser exercida na forma e nos limites da Lei no 3.831/2006. Confira-se: “Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de cogestão, na forma e nos limites desta Lei.” (g.n.) Destaco que uma das limitações se relaciona à competência para fixar os valores das contribuições, pois o art. 21 da Lei no 3.831 de 2006 é claro ao estabelecer que a fixação dos valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário somente poderá ser realizada por ato do Poder Executivo, com base em deliberação do Conselho de Administração, in verbis: “Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. (Legislação Correlata - Decreto 27232 de 11/09/2006) § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração.” Desse modo, são duas as condições para a revisão dos valores das contribuições questionadas: 1) ato do Poder Executivo; e 2) deliberação do Conselho de Administração do INAS. Verifica-se que, por meio do Decreto no 27.232/2006, os valores das contribuições foram fixados pela então Governadora do Distrito Federal e em conformidade com Resolução do Conselho de Administração. Contudo, em inobservância ao art. 21 da Lei no 3.831/2006, o Presidente do INAS editou a Portaria no 06/2020, alterando os valores de contribuição por ato emanado do seu Presidente. Agora, o vício de competência se repete, porquanto a Portaria no 102, de agosto de 2023, foi editada pela Diretora-Presidente do INAS, sem deliberação do Conselho de Administração, que sequer se encontra formado em sua integralidade, conforme alega o próprio Agravante. O Agravante defende a competência da Diretora-Presidente para fixar os valores das contribuições, sob o argumento de que, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no 3.831, de 2006, o Diretor-Presidente do INAS é equiparado, para todos os efeitos, aos Secretários de Estado. Contudo, conforme já salientado, a fixação de tais valores somente poderá ocorrer por ato do Poder Executivo, que é exercido pelo Governado do Distrito Federal (art. 100, VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal), salvo em caso de delegação, por decreto (art. 100, XXI, da Lei Orgânica do Distrito Federal), o que não ocorre no caso. Cumpre ressaltar que a fixação ou revisão dos valores dos benefícios não está prevista dentre as competências da Diretora-Presidente do INAS, enumeradas no art. 7o da Portaria no 262/2006, que aprovou o Regimento Interno do INAS. A Diretoria Executiva somente pode deliberar na forma do regulamento e da Lei no 3.831/2006. O Regimento Interno do INAS tampouco confere ao Diretor-Presidente competência para revisar os valores das contribuições. Confira-se: Lei no 3.831/2006 “Art. 31. O INAS adotará a sistemática financeira e orçamentária aplicável ao Governo do Distrito Federal, atuando sempre com base nos princípios da eficiência e economicidade. § 3o Casos excepcionais que, porventura, possam acarretar interrupção e prejuízo ao atendimento ao beneficiário são submetidos à Diretoria Executiva, que pode deliberar na forma do regulamento.” (g.n) Portaria no 262/2006 “Art. 21. Ao Diretor-Executivo do INAS, incumbe: I - propor e expedir normas relativas aos assuntos vinculados à área de atuação do Instituto; II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e demais regulamentos, no âmbito de atuação do Instituto; III - avocar o exame e a solução de qualquer assunto a cargo de autoridade inferior, na sua área de atuação, sem prejuízo da continuidade da competência e das atribuições originárias ou delegadas que a medida atingir; IV – decidir sobre assuntos submetidos a exame do Instituto; V – propor o quadro de pessoal do INAS, assim como suas modificações; VI - propor a nomeação ou a exoneração de ocupantes de cargos de natureza especial e em comissão, no âmbito do Instituto; VII - dar posse e exercício a titulares de cargos de natureza especial e em comissão que lhe são subordinados; VIII - designar e dispensar substitutos eventuais de titulares de cargos em comissão; IX - constituir comissões e grupos de trabalho; X - autorizar a aquisição de materiais e bens imóveis; XI - conceder aposentadorias, pensões, licenças e promoções, no âmbito do Instituto; XII - aprovar as contas do ordenador de despesas e agentes de material; XIII - ratificar dispensas e inexigibilidades de licitação; XIV - autorizar a abertura de tomada de contas especiais, sindicâncias e processos administrativos disciplinares; XV - aprovar, no âmbito do Instituto, programa de trabalho, observadas as diretrizes constantes do Plano de Ação do Governo do Distrito Federal; XVI - promover ações de articulação interna e externa, visando a implementação de programas, projetos e atividades inerentes ao Instituto; XVII - exercer o poder disciplinar em sua esfera de competência; e XVIII - exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada.” (g.n.) Ainda que seja da competência do Diretor-Executivo expedir normas relativas a matérias vinculadas à área de atuação do Instituto, a lei atribui ao Poder Executivo, de forma expressa, competência para revisar os valores das contribuições, e seque há delegação expressa que autorize o Diretor-Presidente a editar ato para reajustar contribuições. Cumpre destacar que, para o reajuste das contribuições, a Lei também exige deliberação do Conselho de Administração, o que, aparentemente, não ocorreu, porquanto o próprio Agravante reconhece que o Conselho não está integralmente formado. Desse modo, sem desprezar os estudos atuariais que concluíram pela necessidade de reajustar os valores de benefícios, os indícios de irregularidade formal da Portaria n.o 102/2023 impõe a suspensão dos seus efeitos, na forma da r. decisão agravada. Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora